Tribunal: STF
Processo: Rcl 64177
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 59 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face da 10ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegado descumprimento do disposto na Súmula Vinculante n. 59, desta Suprema Corte nos autos n. 1501295-08.2020.8.26.0548. 



    Consta, nos autos, que o reclamante foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa alegou que, “a despeito das circunstâncias judiciais absolutamente favoráveis, foi imposto o regime semiaberto à guisa da quantidade de drogas encontradas” (e-Doc. 1, p. 3), o que seria inadequado para os fins da Súmula Vinculante n. 59.



    Aduziu que “a quantidade de drogas não é matéria afeita às circunstâncias judiciais, conforme disciplinado no art. 59, CP, mas, sim, à aplicação de pena especificamente estabelecida no art. 42, da Lei 11.343/06” (e-Doc. 1, p. 3).



    Sustentou que “o d. Juízo sentenciante reconheceu todas as circunstâncias judiciais favoráveis”, razão pela qual “regime outro não poderia ser imposto senão o inicial aberto, sendo descabido o fundamento batido como se o fez” (e-Doc. 1, p. 3-4). 



    Requisitou que fosse cassada a decisão impugnada, para afastar a fixação do regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória e confirmado em sede de apelação.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte reclamante.



    Com efeito, o enunciado da Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal estabelece, in litteris:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.” 



    Do teor do ato impugnado, consta o seguinte:



    “Na primeira fase, considerada a quantidade de entorpecentes e a expressiva quantia em dinheiro apreendida, foi acertadamente, aumentada a pena base em ½ e fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, no patamar de 2/3, resultando a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo. 



    Foi acertadamente eleito o regime inicial semiaberto, conforme o artigo 33, § 3°, do Código Penal. 



    O apelante não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (cf. artigo 44 do Código Penal).” (e-Doc. 12, p. 19)



    Transcrevo, ainda, trecho da sentença condenatória:



    “A culpabilidade demonstrada pelo Réu não extrapola aquilo que prevê o tipo legal. O Réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente, sendo certo que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo, razão pela qual não podem repercutir negativamente nesta fase. Os motivos e as consequências do crime são normais à espécie. A quantidade de entorpecentes e a quantia em dinheiro apreendidos são expressivas, conforme disposto acima. 



    Com base nisso, aumento a pena base em ½ e fixo-a em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo. 



    Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. 



    Na terceira fase, não obstante a quantidade de entorpecentes e de dinheiro apreendidos, o que já foi sopesado em fase própria da dosimetria da pena, sendo o Réu primário, possuidor de bons antecedentes e não havendo notícia de seu envolvimento em organização criminosa, a ele aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, no patamar de 2/3. 



    Assim, a pena fica definitivamente fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.



    Nos termos do artigo 33, §2º do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada, de um lado, e a circunstância negativa sopesada na primeira fase da dosimetria da pena, de outro, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. 



    Deixo de aplicar, pelos motivos acima expostos, e pela consequente insuficiência das medidas neste caso concreto, as disposições do artigo 44, do Código Penal.” (e-Doc. n. 13, p. 18) - Grifei



    Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a fixação do regime inicial semiaberto consideraram o que dispõe o artigo 33, § 3º, do Código Penal, o qual estabelece que “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Nesse contexto, verifica-se que o recrudescimento da pena na primeira fase afasta a aplicação do referido entendimento sumular, tendo em vista que a orientação firmada nesta Suprema Corte é no sentido de ser idônea a fixação de regime inicial mais gravoso à luz das particularidades do caso concreto, máxime quando reconhecida e valorada negativamente circunstância judicial. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 218.184-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/2/2023)



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado da Súmula Vinculante n. 59, sintetizou jurisprudência dominante desta Corte que autoriza a fixação do regime inicial aberto diante do reconhecimento de ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da 



fixação da pena-base no mínimo legal (HC 130.074/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02/03/2016). 



    O eminente Ministro Cristiano Zanin, analisando caso assemelhado ao presente feito, consignou que “na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), a pena-base do reclamante foi fixada acima do mínimo legal, considerados a quantidade e a natureza da droga apreendida. Essa circunstância, por si só, impede a incidência da referida Súmula Vinculante” (Rcl 63.901/MT, DJe de 28/11/2023, grifei).



     Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante n. 59.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente